Tribunal: STJ
Processo: 5215795-78.2020.8.09.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786964 - GO (2024/0414880-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JUVENIL ALVES DOS SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LÍVIA COSTA LIMA - GO038993
PEDRO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - GO049132
NADIA CRISTINA BATISTA - GO040600
AGRAVADO
: MANOEL JUVENTINO
ADVOGADA
: NILCE RODRIGUES BARBOSA - GO005788
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282
/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação reivindicatória.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50984614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:45:14
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: c4c08967-1225-4d09-a4c9-ec196203fc8e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786964 - GO (2024/0414880-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JUVENIL ALVES DOS SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LÍVIA COSTA LIMA - GO038993
PEDRO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - GO049132
NADIA CRISTINA BATISTA - GO040600
AGRAVADO
: MANOEL JUVENTINO
ADVOGADA
: NILCE RODRIGUES BARBOSA - GO005788
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282
/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação reivindicatória.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por JUVENIL ALVES DOS SANTOS,
contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
: reivindicatória proposta por MANOEL JUVENTINO em face de
Ação
JUVENIL ALVES DOS SANTOS - ESPÓLIO, alegando posse injusta decorrente da
nulidade absoluta do contrato de permuta firmado entre as partes por envolver
objeto ilícito (venda por quem não é titular do domínio - venda a non domino).
: julgou procedente o pedido para determinar a retomada pelo
Sentença
autor da posse do imóvel localizado na Rua 50, Lote 01, Quadra 88, Estância
Itaguaí, Caldas Novas/GO. Condenou a parte ré ao pagamento da multa por
litigância de má-fé e ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios. Indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
: conheceu da apelação e negou-lhe provimento, nos termos da
Acórdão
seguinte ementa (e-STJ fls. 325):

Documento eletrônico VDA49976111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/08/2025 22:55:17
Código de Controle do Documento: fc16372e-283d-4e7c-9b02-9b675dbc857a

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONTRATO DE PERMUTA. OBJETO
ILÍCITO. NULIDADE ABSOLUTA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I. Os
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
referem-se à formação inicial do processo e a possibilidade de seu
desenvolvimento, devendo ser observados as condições da ação, a capacidade das
partes e a licitude do objeto e os requisitos processuais e procedimentais
subsequentes. II. A ação reivindicatória compete ao proprietário não possuidor
contra o possuidor não proprietário. A prova do direito de propriedade sobre bem
imóvel é feita através do registro imobiliário. III. Dentro da natureza declaratória da
ação onde é questionada a posse do imóvel, a análise do contrato de permuta que
deu origem à mencionada posse, está perfeitamente integrada ao âmbito da ação e
não poderia deixar de ser analisado, sob pena de, não o fazendo, incorrer o juiz em
julgamento infra petita. IV. “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o
vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional
representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se
pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação
lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os
requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo
especial ou sob a rubrica “dos pedidos”.” (AgInt no R Esp n. 2.037.663/PR, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em , D Je de ) V. O8/4/2024 11/4/2024
litigante de má-fé se vale de ações, ou omissões, com a intenção de enganar,
desconstruir a verdade, para levar o julgador a erro, obtendo vantagem
injustificada. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

: não foram opostos.
Embargos de declaração
: alegou violação dos arts. 98, 99 e 141 do CPC,
Recurso Especial
sustentando que houve julgamento extra petita e que o pedido de assistência
judiciária gratuita foi indevidamente indeferido, apesar da comprovação da
hipossuficiência financeira do Espólio de Juvenil Alves dos Santos.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
:
Agravo interno o agravante alega que a decisão monocrática errou ao
afirmar que o acórdão recorrido não decidiu sobre o art. 141 do CPC, pois o
acórdão abordou o julgamento
, relacionado ao referido artigo.
extra petita
Sustenta que não houve necessidade de embargos de declaração, pois o acórdão
já teria prequestionado a matéria. Além disso, afirma que a análise do artigo 141
não requer exame do acervo probatório, não se aplicando, portanto, a Súmula 7
do STJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA49976111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/08/2025 22:55:17
Código de Controle do Documento: fc16372e-283d-4e7c-9b02-9b675dbc857a

A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, ante a incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF (e-STJ fls. 456/457).
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 282 do STF decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca do art. 141 do CPC, não tendo a parte agravante oposto o recurso
de embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 282 do STF.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca do alegado julgamento
, não demandaria o reexame de fatos e provas.
extra petita
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular n. 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA49976111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/08/2025 22:55:17
Código de Controle do Documento: fc16372e-283d-4e7c-9b02-9b675dbc857a

Documento eletrônico VDA49976111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/08/2025 22:55:17
Código de Controle do Documento: fc16372e-283d-4e7c-9b02-9b675dbc857a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.786.964 / GO
Número Registro: 2024/0414880-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
521579578 52157957820208090024
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUVENIL ALVES DOS SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS : LÍVIA COSTA LIMA - GO038993
PEDRO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - GO049132
NADIA CRISTINA BATISTA - GO040600
AGRAVADO
: MANOEL JUVENTINO
ADVOGADA
: NILCE RODRIGUES BARBOSA - GO005788
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JUVENIL ALVES DOS SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS : LÍVIA COSTA LIMA - GO038993
PEDRO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - GO049132
NADIA CRISTINA BATISTA - GO040600
AGRAVADO
: MANOEL JUVENTINO
ADVOGADA
: NILCE RODRIGUES BARBOSA - GO005788
TERMO
Documento eletrônico VDA50972065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:26
Código de Controle do Documento: 38c79321-3a3e-4c48-aff1-4c5de8bde24e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:26
Código de Controle do Documento: 38c79321-3a3e-4c48-aff1-4c5de8bde24e